Tribunal: CARF
Processo: 10980.720688/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720688/2017-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2015
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RAT.
A alíquota RAT é determinada com base na atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e no respectivo grau de risco de acidentes do
trabalho, conforme relação prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula
Carf no 2), e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720688/2017-61
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 115/120), o qual transcrevo a seguir:
1. O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor total de R$ 2.522.344,25 e
competências 01/2013 a 03/2015 (fls. 02/09).
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 20/29), e demais documentos carreados aos autos pela fiscalização
(fls. 10/19 e 30/78). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Da análise do contrato social e alterações, apresentado pela empresa em atendimento
ao Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, extrai-se, conforme previsto na
cláusula 2a, que a empresa tem por objeto social, entre outros, “o agenciamento de
trabalhadores temporários nos termos do artigo 4° da Lei 6.019/1974”, sendo esta a
descrição da atividade econômica principal da empresa que consta na sua inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Nesta condição, a empresa se enquadra nos
seguintes parâmetros legais: CNAE: 7820500 – locação de mão de obra temporária;
FPAS: 655 (empresa de trabalho temporário); RAT: 3% (conforme anexo V do Decreto
3.048/99).
Da análise destas GFIPs válidas constata-se que a empresa informou alíquotas
incorretas de RAT no período de janeiro de 2013 a março de 2015 (declarou 1% ou 2%
quando deveria declarar 3%) e de FAP no período de janeiro de 2013 a dezembro de
2015 (declarou 1,00 quando deveria declarar no ano de 2013 – 1,5421; no ano de 2014 –
1,5706 e no ano de 2015 – 1,5941).
A empresa justifica-se pela aplicação da alíquota do RAT determinada pelo CNAE
preponderante da atividade econômica dos tomadores dos serviços, no qual os
trabalhadores temporários são alocados. Contudo, em relação as empresas de trabalho
temporário, a alíquota de RAT igual a 3% definida na legislação de regência (Lei n°
8.212, d4e 1991, art. 22, II; Decreto n° 30.048, de 1999, art. 202, § 4°, e Anexo V; e IN
RFB n° 971, de 2009, art. 72, § 1°, I, e).
b) Diante da constatação das diferenças de contribuição não declarada nas GFIP ́s da
empresa, constitui-se o crédito tributário, via lançamento do correspondente valor não
declarado/recolhido nas respectivas competências, relativo à contribuição previdenciária
patronal (RAT), com multa de ofício de 75%.
3. Cientificada em 28/03/2017 (fls. 78), a autuada protocolou em 26/04/2017 (fls. 81) a
impugnação de fls. 83/93, considerada tempestiva pelo órgão preparador (fls. 112),
instruída com os documentos de fls. 94/111, alegando, em síntese, que:
a) Cabimento e tempestividade. No presente caso é perfeitamente cabível a presente
Impugnação, nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972. A Impugnação é
tempestiva, sendo que o Auto de Infração foi recebido pelo contribuinte, via correio, em
28/03/2017 (terça-feira), contabilizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do primeiro
dia útil subsequente, qual seja, dia 29/03/2017 (quarta-feira), findando-se em
27/04/2017 (quinta-feira).
b) Para fins do enquadramento no grau de risco do GILRAT, é totalmente irrelevante a
atividade principal inscrita no CNPJ e sim sua atividade econômica preponderante,
conforme prescreve o parágrafo 1o do artigo 72 da IN RFB no 971, de 2009. O CNAE da
empresa autuada, qual seja o 7280-5/00, prevê que a atividade econômica é de mera
administração e serviços complementares, razão pela qual a alíquota deve ser a de risco
leve a médio, tendo em vista que atividade administrativa não expõe o trabalhador a
riscos de acidente de trabalho, razão pela qual, o enquadramento da atividade prevista
no art. 72, inciso II, §1°, alínea ‘a’ da Instrução Normativa n° 971/2009 deve ser revisto.
A tese da empresa autuada versa exclusivamente a aplicação da alíquota determinada
para o CNAE da empresa cliente (tomadora da mão de obra), visto que o trabalhador
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

temporário fica alocado em sua sede ou estabelecimento estando exposto aos riscos
ambientais do trabalho apresentados no estabelecimento do cliente ou local da prestação
do trabalho, a qual é variável mês a mês e de acordo com cada tomador, e ainda, se
considerarmos o CNAE da empresa autuada, a qual presta serviços administrativos de
gestão de contratação de trabalhador temporário na forma da Lei 6.019/74, o
enquadramento do risco deve der alterado para leve ou no máximo médio, e não grave,
tudo com fulcro no art. 7°, inciso XXVIII da Constituição Federal, art. 22, inciso II,
alínea 'a' a 'c', da Lei no 8.212/1991, art. 202 do Decreto 3.048/1999 (alterado pelo
Decreto 6.957/2009) e art. 72, inciso II, §1°, alínea ‘e’ da IN/RFB n° 971/2009.
De acordo com o art. 72, inciso II, §1°, alínea ‘e’ da Instrução Normativa n° 971/2009
da Receita Federal do brasil, e Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE, a empresa está enquadrada no código 7820-5/00, a qual possui risco ambiental
de trabalho (RAT) nível grave, conforme Anexo V do Decreto 3.048/1999, alterado
pelo Decreto 6.957/2009, subordinado à alíquota de 3%.
Entretanto, o IBGE, através do CONCLA – Comissão Nacional de Classificação, ao
definir a Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE, enquadrou a
empresa impugnante da Seção de Atividades Administrativas e Serviços
Complementares, e ainda, em sua nota explicativa, afirmou que “As unidades
classificadas nesta subclasse não oferecem supervisão direta a seus empregados nos
locais de trabalho dos clientes”.
Assim, resta claro que a Atividade Econômica Administrativa que não apresenta
supervisão direta pela empresa impugnante aos empregados, estando estes subordinados
a prestarem o trabalho no estabelecimento do tomador/cliente, e o mais importante,
estando submetidos aos riscos do ambiente de trabalho do tomador, não assiste razão do
presente Auto de Infração em fundamentar que “ (...) por óbvio não seria possível
atribuir apenas lima alíquota de RAT a todos os trabalhadores cedidos indistintamente
pela empresa. (...)”.
Os trabalhadores temporários não prestam trabalho no estabelecimento do
tomador/cliente por escolha da Empresa de Trabalho Temporário, mas sim, em razão de
obrigatoriedade legal, determinada pelo art. 4° da Lei 6.019/74. O disposto no §2° do
art. 12 da Lei 6.019/74, o qual define a obrigatoriedade da empresa cliente em
comunicar a Empresa de Trabalho Temporário da ocorrência de acidente, visto que a
responsabilidade da empresa impugnante é a de elaboração de folha especial ao
trabalhador temporário, bem como a administração de contrato. Desta forma, não
restam dúvidas de que, o ambiente que causa risco de acidente ao trabalhador é o
estabelecimento do cliente, devendo prevalecer a sua alíquota ao RAT.
É nítido que a presente autuação decorreu em razão da impossibilidade da empresa
autuada em informar no sistema (SEFIP) a individualização das alíquotas. Desta feita,
não pode a deficiência do Sistema desta Autarquia Federal, prevalecer sobre a
capacidade contributiva da empresa impugnante.
Assim, o Auto de Infração deve ser anulado, pois viola diretamente o princípio da
Isonomia, previsto no art. 150, II, da Constituição e também o princípio da Capacidade
Contributiva da Autuada, previsto no art. 145, §1°, da Constituição.
Contudo, aqueles empregados que desenvolvem atividades administrativa, conforme
CNAE 7820-5/00, não estão sujeitos à atividade laboral com agentes nocivos químicos,
físicos e todos os outros que possibilitam a aposentadoria especial, razão pela qual, é
extremamente inadmissível o enquadramento da empresa autuada no risco ambiental do
trabalho – RAT grave, a alíquota de 3%. Por esse prisma, é possível notar que, a
finalidade da Contribuição Social estabelecida pelo art. 22, inciso II da Lei 8.212/1991
está sendo desvirtuada.
Como paradigma, serviço de agenciamento de trabalho temporário é o serviço dos
agentes de propriedade industrial, que representam os “titulares“ de marcas junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI, a fim de proteger e registrar seus
direitos sobre estas marcas. Estes agentes realizam somente a intermediação e
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

administração do serviço relativo ao depósito de marcas e patentes a serem executados
junto ao INPI. O enquadramento desta agência de propriedade intectual, equiparada a
agência de trabalho temporário, possui o CNAE 6911-7/03, e apresenta risco leve, cuja
alíquota do RAT é de 1%, conforme anexo V do Decreto 3.048/1999. Desta forma, de
acordo com o Princípio da Isonomia, previsto no art. 150, inciso II da Constituição
Federal, o enquadramento da empresa impugnante deve ser revisto, pois sua atividade
econômica é a administrativa e apresenta risco leva, devendo estar sujeita a alíquota do
RAT de 1%. Não se está compreendendo o real risco da atividade econômica da
empresa contribuinte, o que leva a não se identificar, com rigor jurídico-tributário, qual
é a verdadeira contribuição social destinada a assegurar a aposentadoria especial.
Assim, verifica-se que o Fisco não está compreendendo o real risco da atividade laboral
da empresa contribuinte, a qual está enquadrada na atividade administrativa devendo ser
reconhecida pelo risco leve, e tão pouco, em razão da deficiência do sistema SEFIP, o
qual não possibilita a identificação da alíquota do RAT prevista para o CNAE da
empresa tomadora, visto que o trabalhador está subordinado aos riscos laborais
previstos naquele estabelecimento. Razão pela qual, o Auto de Infração e a justificativa
desta Autoridade Fazendária para constituir o crédito tributário, afrontam o princípio
constitucional da isonomia e da capacidade contributiva.
O Egrégio Tribunal Federal da 1° Região. TRF da 1a Região, ao julgar apelação e
reexame necessário, já adotou o entendimento da necessidade de observância do local
em que os empregados exercem suas atividades e o risco ao qual eles estão
subordinados.
Desta feita, de acordo com o Entendimento Jurisprudencial, requer que seja reconhecida
que a atividade empresarial da empresa impugnante é a de mera administração de
contratação de trabalhador temporário, a ensejar risco leve e, ainda, quanto a seus
empregados temporários sua subordinação ao CNAE e alíquota do RAT da empresa
tomadora da mão de obra, visto que desenvolvem o trabalho em seu ambiente.
Requer (1) seja recebida e conhecida a presente impugnação, eis que tempestiva, e
intimada a parte contrária para que, apresente suas razões, se entender necessário; (2)
seja dado provimento a presente Impugnação para fins de declarar a
inconstitucionalidade do enquadramento da alíquota do RAT a empresa impugnante,
visto que o risco apresentado pela sua atividade econômica que o de mera
administração, é de grau leve, equiparado as agências de propriedade intectual, e que os
trabalhadores temporários deverão estar subordinados à alíquota determinada para o
CNAE da empresa cliente, visto que o local laborativo destes trabalhadores são o
estabelecimento do cliente, sendo ele o responsável por eventuais acidentes de trabalho,
sob pena de violação a finalidade do art. 22, inciso II da Lei 8.212/1991, dos princípios
constitucionais da Isonomia (art. 150, II da CF/88) e da Capacidade Contributiva (art.
145, §1° da CF/88), anulando o presente Auto de Infração; e (3) requer a produção de
todos os meios de provas admitidos em direito.
4. É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes
para, sponte propria, declarar a inconstitucionalidade de lei (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/09/2017 (e-fls. 124), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 03/10/2017 (e-fls. 126/145) essencialmente
reiterando as razões de sua Impugnação a seguir sintetizadas.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

- Inicialmente, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, nos termos do art. 56 do Decreto 70.235/1972, combinado com o art. 151, inciso III,
do CTN.
- Defende a aplicação da alíquota determinada para o CNAE ou para a atividade
preponderante da empresa cliente (contratante / tomadora da mão de obra), visto que o
trabalhador temporário fica alocado em sua sede ou estabelecimento, estando exposto aos riscos
ambientais do trabalho lá existentes.
- Aduz que não está questionando a constitucionalidade e legalidade do RAT, mas
a ausência de justificativa e razoabilidade para que o risco da atividade da empresa seja
considerado grave.
- Reapresenta os argumentos de sua Impugnação contra o enquadramento da
atividade administrativa em risco grave e alega que a decisão recorrida não se manifestou sobre a
aplicação do RAT de acordo com a atividade econômica preponderante do cliente.
- Suscita a violação direta aos princípios constitucionais tributários da isonomia e
da capacidade contributiva.
- Expõe que a COSIT já emitiu Solução de Consulta em casos semelhantes ao
aqui demandado, concluindo em favor do contribuinte. Apresenta decisão do TRF sobre o tema.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Inicialmente, cabe esclarecer à contribuinte que o crédito tributário em litígio já se
encontra com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Presentes os pressupostos definidos para a suspensão, esta se estabelece independentemente de
manifestação da autoridade administrativa.
Quanto à infração apurada, verifica-se que o lançamento teve como base o art. 22,
II, da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

Sobre a matéria, impõe-se observar o disposto no art. 202 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade
do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 20/29), a autoridade lançadora verificou
através da análise do contrato social apresentado pela empresa que o seu objeto social era o
agenciamento de trabalhadores temporários, atividade econômica principal constante de sua
inscrição no CNPJ, enquadrando-se, portanto, no CNAE 7820-5/00 (Locação de mão-de-obra
temporária) e na alíquota RAT de 3%, conforme Anexo V do RPS.
O auditor constatou que a empresa havia informado alíquotas incorretas de RAT
em GFIP para o período de 01/2013 a 03/2015 (Anexo I do Relatório Fiscal) e procedeu à
apuração da diferença de contribuição devida destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
Relevante ressaltar que a alegação da recorrente de que a alíquota deveria ser
determinada com base na atividade econômica do cliente já havia sido rechaçada pela
fiscalização, conforme se observa nos trechos do Relatório Fiscal a seguir reproduzidos
3.4) Em relação a declaração da empresa de que aplica a alíquota do RAT determinada
pelo CNAE preponderante da atividade econômica dos tomadores dos serviços, no qual
os trabalhadores temporários são alocados, entende-se como uma mera informação sem
consistência e sem qualquer fundamento legal. [...]
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

3.4.1) Em relação as empresas de trabalho temporário, a alíquota de RAT igual a 3%
está perfeitamente definida na legislação de regência, não cabendo interpretações
diversas.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 119/120):
6.1. Com o advento da IN RFB n° 1453, de 2017, o art. 72 da IN RFB n° 971, de 2009,
foi alterado para observar o entendimento jurisprudencial de a aferição da atividade
preponderante ser empreendida por estabelecimento. Entretanto, mesmo com a absorção
do enquadramento por estabelecimento, resta como válida e aplicável a regra de a
empresa de trabalho temporário enquadrar-se na atividade com a descrição “7820-5/00
Locação de Mão de Obra Temporária”, a ensejar uma alíquota de 3%, como bem
destacou a fiscalização.
6.2. Se o entendimento vertido na Instrução Normativa é ou não razoável em face da
natureza da atividade empresarial desenvolvida, inclusive enquanto colocação de
trabalhadores em estabelecimentos de terceiros, ou se observa ou não a finalidade da
contribuição social ou se viola ou não os princípios constitucionais da isonomia e da
capacidade contributiva, são questões que não prosperam na esfera administrativa.
6.3. Isso porque, o presente colegiado é incompetente para, sponte propria, afastar a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor sob alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, diante do disposto no art. 26-A do Decreto n°
70.235, de 1972, conjugado com o art 19 da Lei n° 10.522, de 2002, e do explicitado no
art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 2007.
Não merece reparos a decisão recorrida. Como exposto pela autoridade lançadora
e ratificado pelo relator a quo, a alíquota RAT de 3% foi aplicada com base na legislação
vigente, não podendo ser acolhida a alegação do sujeito passivo de que esta deveria ser definida
conforme atividade preponderante das empresas tomadoras de serviço.
Importante registrar nesse ponto que não houve omissão no julgamento de
primeira instância, ao contrário do que alega a recorrente. O relator elaborou seu voto
analisando as razões da Impugnação e indicando as justificativas para a manutenção do
lançamento. Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
argumentos apresentados pelo sujeito passivo quando no voto há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele adotada.
Quanto à alegação de que houve ofensa aos princípios constitucionais da isonomia
e da capacidade contributiva, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pela interessada somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720688/2017-61

Fl. 169
DF CARF MF
Original